Tribunal: TJPA
Processo: 0813268-91.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813268-91.2023.8.14.0301

APELANTE: DEUZILENE DA CRUZ MIRANDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMPO LABORADO SOB CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO PARA FINS DE ATS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por servidora pública estadual em face de decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência do pedido de averbação de tempo de serviço prestado sob regime temporário, para fins de cálculo e majoração do adicional por tempo de serviço (ATS), com o consequente pagamento de valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço (ATS); e (ii) estabelecer se o reconhecimento desse tempo é compatível com o regime jurídico da contratação e os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994 prevê que o tempo de serviço público deve ser contado para todos os efeitos legais, exceto para estabilidade, independentemente da forma de admissão ou pagamento, mas tal previsão deve ser interpretada à luz da jurisprudência constitucional.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 916 da repercussão geral, definiu que contratações temporárias irregulares são nulas de pleno direito, gerando apenas efeitos financeiros restritos: pagamento de salários e FGTS.

5.

A contratação temporária da agravante, prorrogada além do prazo legal, caracteriza vínculo nulo, vedando a contagem de tempo para efeitos de vantagens estatutárias como o ATS.

6.

O entendimento da Corte Suprema, reafirmado no RE 1.405.442/PA, aplica-se de forma vinculante aos casos análogos, nos termos do art. 927, III, do CPC, independentemente da pendência de embargos de declaração.

7.

A jurisprudência local eventualmente divergente deve se adequar à tese vinculante firmada pelo STF, sob pena de ofensa ao dever de observância de precedentes qualificados.

8.

A posterior efetivação da servidora não descaracteriza a nulidade do vínculo anterior, nem altera os efeitos jurídicos limitados da contratação temporária irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária irregular, declarada nula por ultrapassar os limites legais, não gera efeitos para fins de contagem de adicional por tempo de serviço (ATS).

2.

A tese do Tema 916 do STF se aplica aos casos em que servidor efetivo pleiteia o cômputo de tempo prestado sob vínculo temporário nulo, restringindo os efeitos patrimoniais à remuneração e ao FGTS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 5.810/1994, arts. 70 e 131; CPC/2015, arts. 927, III; 932, IV, "a"; 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STF, RE nº 765.320; TJPA, Apelação Cível nº 0800411-73.2020.8.14.0024, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14.04.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DEUZILENE DA CRUZ MIRANDA,
servidora pública efetiva do Estado do Pará, em face de decisão monocrática de minha lavra, que negou provimento ao recurso de Apelação anteriormente apresentado. O processo discute a possibilidade de contagem de tempo de serviço prestado como servidora temporária pela agravante para fins de majoração do adicional por tempo de serviço (ATS), benefício previsto no Regime Jurídico Único do Estado do Pará, Lei nº 5.810/1994.

A decisão agravada foi ementada nos seguintes termos:

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DE TEMPO PRESTADO SOB CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PARA FINS DE ATS. TEMA 916 DO STF. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de averbação de período trabalhado sob regime temporário para fins de cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS) e pagamento de valores retroativos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o período trabalhado sob regime temporário pode ser computado para fins de ATS; e (ii) se o reconhecimento do período é compatível com o regime jurídico da contratação e os precedentes vinculantes.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e a legislação estadual estabelecem que contratações temporárias se destinam a atender necessidades excepcionais e de interesse público, sem gerar direitos trabalhistas típicos de vínculo efetivo.

A contratação temporária que exceda o prazo legal é considerada nula, conforme jurisprudência consolidada no Tema 916 do STF, gerando apenas direito à remuneração pelo período trabalhado e ao FGTS, sem outros efeitos jurídicos válidos.

No caso concreto, o contrato temporário foi prorrogado além do limite permitido, configurando nulidade que impede a contagem do tempo para fins de ATS.

A sentença de improcedência está em consonância com a jurisprudência do TJPA e do STF, que reconhecem a impossibilidade de considerar o tempo de serviço temporário para efeitos de adicionais previstos em regimes estatutários.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

O tempo de serviço prestado sob regime temporário com contrato prorrogado além do permitido pela lei é nulo e não gera efeitos para contagem de adicional por tempo de serviço.

Contratações temporárias nulas garantem ao contratado apenas os salários devidos e os depósitos de FGTS, conforme o Tema 916 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Complementar Estadual nº 7/91; Lei nº 5.810/1994, arts. 70 e 131; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 916, RE 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; TJPA, Apelação Cível nº 080041173.2020.8.14.0024, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura.”

Em suas razões, a agravante alega que o entendimento adotado na decisão monocrática não condiz com jurisprudência anterior do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconhecia a possibilidade de averbação do tempo laborado sob regime temporário para fins de cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS). Sustenta que o artigo 70, §1º, da Lei nº 5.810/1994 expressamente determina que o tempo de serviço prestado ao Estado deve ser computado para todos os efeitos legais, exceto para estabilidade, independentemente da forma de admissão ou de pagamento.

Afirma que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 916 da repercussão geral, limitou-se a tratar da nulidade das contratações temporárias, sem adentrar na questão específica da averbação desse tempo para efeito de ATS, razão pela qual o precedente não seria aplicável ao caso concreto. Além disso, aduz que há decisões recentes do STF afastando a incidência do Tema 916 para situações análogas, como nos autos do ARE 1448693, que reconheceu o direito de servidor efetivo à averbação do tempo prestado como temporário para fins de cálculo do ATS.

Aduz ainda que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento favorável à sua tese, em precedentes que asseguram a possibilidade de aproveitamento do tempo de serviço temporário para efeito de adicionais remuneratórios, apontando jurisprudência favorável do próprio Tribunal.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer o direito da agravante à averbação do tempo de serviço prestado sob contrato temporário para fins de incidência no adicional por tempo de serviço (ATS), com a consequente majoração da vantagem remuneratória devida.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 24034929), no qual suscitou que a decisão monocrática proferida pela Relatora encontra-se em consonância com o entendimento fixado pelo STF no Tema 916 da repercussão geral, segundo o qual contratações temporárias realizadas em desconformidade com o artigo 37, IX, da Constituição Federal não geram efeitos jurídicos válidos, salvo o pagamento dos salários devidos e o recolhimento do FGTS. Alega que o contrato temporário firmado pela agravante está abarcado pela referida nulidade, impossibilitando a utilização do tempo laborado para fins de cálculo do ATS.

Sustenta que inexiste qualquer distinção relevante entre o caso concreto e os precedentes firmados pelo STF, razão pela qual não cabe afastar a aplicação do Tema 916. Por fim, pugna pela manutenção da decisão monocrática e pelo não provimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

O recurso merece ser conhecido, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O presente agravo interno interposto por Deuzilene da Cruz MIranda insurge-se contra a decisão monocrática de minha relatoria, que, ao julgar o recurso de apelação, manteve a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial da recorrente. A controvérsia central reside na possibilidade de cômputo do período laborado como servidora temporária, anterior à posse em cargo efetivo, para fins de majoração do adicional por tempo de serviço (ATS).

Inicialmente, cabe ressaltar que a matéria em discussão encontra-se regulada pelo artigo 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU do Pará), o qual estabelece que o tempo de serviço público, independentemente da forma de admissão ou pagamento, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo para fins de estabilidade.

O recorrente baseia sua pretensão na literalidade do dispositivo, bem como em precedentes jurisprudenciais desta Corte Estadual, que, em situações similares, reconheceram o direito ao cômputo do tempo temporário para fins de vantagens pecuniárias.

Por outro lado, a decisão monocrática fundamentou-se na aplicação do Tema 916 do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o qual contratações temporárias realizadas em desconformidade com o artigo 37, IX, da Constituição Federal não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, salvo o direito ao recebimento de salários e ao levantamento de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A argumentação apresentada pela agravante de que os precedentes invocados não transitaram em julgado, bem como de que a questão discutida não guarda similitude fática com os Temas 916 e 551, não se sustenta.

O entendimento firmado pela Suprema Corte, no julgamento do RE nº 765.320, foi reafirmado no RE nº 1.405.442/PA, que tratou especificamente da averbação de tempo de serviço temporário nulo para fins de adicional por tempo de serviço, aplicando-se de forma vinculante aos casos análogos, nos termos do art. 927, III, do CPC.

A jurisprudência é clara em limitar os efeitos dessas contratações, protegendo apenas a contraprestação pelo trabalho realizado e os depósitos fundiários. Assim, a tese invocada pelo agravante, baseada no art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/1994, é interpretada de forma restritiva pela Corte Suprema, não se sobrepondo à regra constitucional da nulidade contratual.

A análise do presente agravo interno exige a ponderação entre a legislação estadual, que prevê o cômputo do tempo de serviço público de forma ampla, e o precedente vinculante do STF, que limita os efeitos patrimoniais de contratos temporários nulos.

A Agravante argumenta que o Tema 916 não se aplica à sua situação, uma vez que este trataria de servidores temporários contratados sem vínculo estatutário, enquanto ela foi posteriormente efetivada mediante aprovação em concurso público. Contudo, observa-se que a tese fixada pela Suprema Corte abrange toda e qualquer contratação temporária declarada nula, incluindo casos em que o servidor tenha posteriormente ingressado no quadro efetivo.

Além disso, a recorrente sustenta que o Tema 916 ainda não possui eficácia vinculante definitiva, considerando a pendência de julgamento de embargos de declaração no RE nº 1.405.442/PA. No entanto, verifica-se que o precedente é plenamente aplicável, já que a tese firmada possui caráter vinculante em razão do regime de repercussão geral. A pendência de embargos de declaração não suspende a eficácia da decisão proferida no mérito da questão principal.

Por outro lado, a recorrente trouxe à baila precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que reconheceriam o direito de servidores efetivos ao cômputo do tempo temporário para fins de ATS. Contudo, a tese vinculante do STF prevalece sobre os julgados locais, uma vez que decisões em regime de repercussão geral possuem força normativa para unificar a interpretação do ordenamento jurídico nacional. Desse modo, ainda que houvesse decisões divergentes no âmbito deste Tribunal, estas devem ser ajustadas ao entendimento da Suprema Corte, sob pena de violação do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ademais, o Estado do Pará, em suas contrarrazões, reforça que o contrato temporário da agravante foi declarado nulo por desrespeitar os limites previstos na legislação estadual, sendo o vínculo precário e desprovido de estabilidade jurídica. A tese de que o tempo de serviço temporário nulo não pode gerar direitos patrimoniais adicionais encontra-se solidamente respaldada na jurisprudência do STF, conforme destacado no voto do Ministro Roberto Barroso, ao reforçar que tais contratações apenas geram efeitos restritos ao pagamento de salários e levantamento de FGTS.

Por fim, vale mencionar que a presente controvérsia já foi analisada em diversos precedentes no âmbito do STF, que consolidaram o entendimento desfavorável à pretensão da recorrente. Não há, portanto, espaço para a relativização da tese firmada no Tema 916, especialmente diante da ausência de elementos específicos que distingam o caso em análise das situações abrangidas pelo precedente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pela Autora
Deuzilene da Cruz Miranda
, em respeito ao princípio da segurança jurídica e em observância à tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que negou provimento à Apelação, com fundamento nos artigos 932, inciso IV, alínea “a”, e 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025